Tribunal: TJDFT
Processo: 0730556-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EMILY CARDOSO ARAUJO DE ALMEIDA (agravante/ré) em face da decisão (ID 192809138, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de reintegração/manutenção da posse, no 0701621-76.2024.8.07.0002, proposta por FRANCISCO FELIX DE SOUZA (agravado/autor), na qual o magistrado a quo determinou a expedição de mandado de reintegração do autor na posse do imóvel localizado às margens da rodovia BR-080, km 25-7, conjunto E, lote 45, Condomínio Vitória, Brazlândia-DF. Em suas razões recursais (ID 61977966), a agravante/ré sustenta, em síntese, que, conforme disposto no artigo 561, do Código de Processo Civil, a liminar de reintegração de posse somente pode ser deferida quando restarem comprovados, na análise sumária do feito, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse em razão do esbulho. Alega que, no caso dos autos, a parte autora não comprovou tais requisitos, resumindo a apresentar alguns comprovantes da Associação de Moradores ASCOMAVER, sendo que, nesse ponto, destaca que a Agravante também possui tais documentos (ID 204560061 - Pág. 1, dos autos de origem), de forma que tal documento não é prova hábil a sustentar a liminar, visto que a posse do imóvel está controvertida. Destaca que o imóvel é objeto de invasão e que o autor não exerceu a posse do imóvel pelo período informado, uma vez que a invasão do Condomínio Vitória tem apenas 11 (onze) anos, sendo que a Agravante reside no imóvel desde setembro de 2023 e passou a residir no local após a associação de moradores ASCOMAVER informar que o lote estava vazio e que ela poderia residir no local e solicitar a regularização, uma vez que a documentação do imóvel seria em favor dos residentes do local. Argumenta que, desde então, a Agravante limpou o local, construiu um barracão de madeira com banheiro de alvenaria e passou a residir no imóvel, contribuindo com a associação, conforme comprovantes juntados aos autos originários, no qual ela ajudou na compra de uma bomba para poço artesiano. Aduz que a peça recursal preenche o requisito do “risco de lesão grave e difícil reparação”, pois a parte Agravante restará desabrigada se executada a liminar de reintegração de posse. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos recursais. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Primeiramente, face aos documentos (ID 62131753 e ID 62131754) acostados aos autos, DEFIRO a gratuidade de justiça à parte agravante. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há a decisão combatida que determinou a expedição de mandado de reintegração do autor na posse do imóvel localizado às margens da rodovia BR-080, km 25-7, conjunto E, lote 45, Condomínio Vitória, Brazlândia-DF. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça à parte agravante, bem como DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.